Tribunal: STF
Processo: Rcl 34620
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo MS-0000023-45.2019.5.10.0011, que teria desrespeitado incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do RE 960.429-RG/RN (Tema 992 da Repercussão Geral).
    A reclamante alega o seguinte:
    “[...] o mandado de segurança em referência discute, dentre outros temas, tese acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de questões referentes a concurso público.
    No entanto, embora tenha sido instado por meio de questão de ordem, a suspender o processo, o v. juízo da 11ª VT do TRT da 10ª Região se negou a fazê-lo, sob fundamento de que o caso concreto seria distinto da hipótese versada no tema de repercussão geral” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Requer a concessão de liminar e, no mérito, 
     “[...] a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 960.429/RN, até que sobrevenha decisão definitiva no referido RE” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    Em 10/5/2019, deferi a cautelar pleiteada para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o andamento da mencionada ação trabalhista até o julgamento final da presente reclamação (documento eletrônico 9).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 11).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar deferida (documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    O caso é de perda do objeto da reclamação.
    Em 29/5/2018, o Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 960.429-RG/RN (Tema 992 da Repercussão Geral), deferiu pedido de suspensão nacional de todos os processos em curso em que haja “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”.
    Observo, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 960.429/RN, no dia 5/3/2020, fixando tese vinculante acerca do Tema 992 da Repercussão Geral.
    Assim, não subsiste a decisão liminar desta Suprema Corte que foi o paradigma para o ajuizamento desta reclamação.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator